Tribunal: TJES
Processo: 0006378-34.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006378-34.2010.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GERALDO FANTONI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
LAUDOS PERICIAIS DIVERGÊNCIAS
. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DIREITO AO BENEFÍCIO.
COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AOS DEMAIS TEMAS.
1 - Considerando a natureza social do benefício previdenciário, eventual dúvida ou contradição nos laudos periciais deve ser interpretada em benefício do segurado. 2 - O segundo Laudo Pericial demonstra que o Apelado possui as patologias descritas e que estas o incapacitam para o exercício de sua última atividade laborativa. 3 - É notório que diante do indeferimento de benefício, o trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade de sobrevivência, ainda que com inegável sacrifício da saúde e possibilidade de agravamento das lesões já existentes. 4 - Deve ser autorizada a compensação, caso seja comprovado na fase de cumprimento de sentença o pagamento de benefício inacumulável no período para o qual foi reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-acidente. 5 - Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais temas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006378-34.2010.8.08.0030

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
GERALDO FANTONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 266-270) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária, para condenar o Instituto/Apelante ao pagamento do auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, desde a data em que foi cessado o auxílio-doença (26/06/2009), fixando o INPC como índice de correção monetária.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelante ao pagamento do auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos destacando que:

[...] se a perícia judicial demonstra que as lesões definitivas apresentadas pelo autor não o tornam totalmente incapacitado para todo e qualquer trabalho, não há como falar em aposentadoria por invalidez.

[...]

Noutro lado, em que pese não faça jus a parte autora ao benefício pleiteado (aposentadoria por invalidez), é patente nos autos que a mesma preenche a saciedade os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, já que após consolidadas as lesões sofridas — decorrentes de acidente do trabalho — o autor restou sequelado, com impossibilidade de realizar o trabalho que habitualmente exercia, podendo exercer outro tipo de atividade.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Instituto/Apelante (fls. 284-289) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Juízo não considerou a primeira perícia realizada, prova válida e eficaz, sem esclarecer os motivos pelos quais levou em consideração apenas a segunda perícia; 2º) a primeira perícia concluiu que a lesão do Apelado é de natureza degenerativa e não guarda relação com o trabalho; 3º) a análise cuidadosa da segunda perícia demonstra que não restou constatada a existência de nexo causal entre a suposta incapacidade com o alegado acidente; 4º) a segunda perícia ligou a suposta incapacidade ao acidente unicamente com base no relato do Apelado; 5º) não há comprovação do nexo entre o acidente e a lesão; 5º) a sentença recorrida condenou o INSS ao pagamento de atrasados de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença (2009), havendo necessidade de se autorizar a compensação/dedução dos atrasados com eventuais valores que o Apelado tenha recebido a título de benefício incompatível.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Considerando que se trata de uma questão técnica, a realização de prova pericial se mostra de grande importância para a concessão ou não dos benefícios previdenciários.

In casu
, foram realizadas duas perícias judiciais, sendo que o laudo pericial da primeira (fls. 115-116) aponta a existência de “Lesão de provável origem degenerativa” e ausência de incapacidade para a atividade habitual.

Em razão da controvérsia presente nos autos o MM Juiz determinou a realização de nova perícia (fls. 213-214) e tal determinação não foi questionada pelo Instituto/Apelante.

Considerando a natureza social do benefício previdenciário, eventual dúvida ou contradição nos laudos periciais deve ser interpretada em benefício do segurado. Neste sentido os seguintes precedentes:

[...] - Havendo divergência entre as duas perícias realizadas nos autos quanto ao nexo causal laborativo e data de início da incapacidade, aplica-se a conclusão mais favorável ao segurado, em razão do caráter social do Direito Previdenciário. [...] - Sentença confirmada no reexame necessário. - Recurso voluntário prejudicado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0079.10.067919-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021).

PREVIDENCIÁRIO. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS DIVERGENTES. PREVALECE POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. Embora existam dois laudos periciais judiciais que indicam conclusões totalmente divergentes, entende-se que se deva afastar a primeira conclusão, acolhendo-se a segunda, conforme consignado na sentença. No caso, a existência dessa incoerência leva, indubitavelmene, à aplicação do princípio, "
in dubio pro misero
" em vigor no direito previdenciário, especialmente porque o segundo perito foi mais enfático e minucioso ao elaborar sua conclusão. [...] (TRF4, AC 5018972-27.2018.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 05/11/2018)

Desse modo, considerando o nível de detalhamento dos laudos das perícias realizadas, bem como que a determinação judicial de realização da segunda perícia não foi questionada pelo Instituto/Apelante e que as conclusões do segundo laudo são mais favoráveis ao segurado, correta a sentença ao adotar os seus fundamentos.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no segundo laudo pericial,
in verbis:

Conforme avaliação pericial a parte Requerente possui as patologias descritas (tendinopatia em ombros, osteoartrite em ombros, condropatia em joelhos e tendinopatia em joelho esquerdo), e apresenta incapacidade para sua última atividade laboral, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do Requerente, concluo pelo seu afastamento, não sendo considerado apto para exercer sua última atividade laborativa.

O segundo Laudo Pericial demonstra que o Apelado possui as patologias descritas e que estas o incapacitam para o exercício de sua última atividade laborativa.

Como por ele expressamente afirmado, o perito firmou suas conclusões baseado no exame físico do Apelado e nos documentos médicos constantes nos autos, não merecendo prosperar a alegação do Instituto/Apelante de que o Perito fundamentou sua conclusão unicamente no relato do Apelado.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laboral do segurado e impossibilidade de realização da atividade na qual anteriormente trabalhava, restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário.

Desse modo, restando a sequela consolidada, deve ser concedido o auxílio-acidente, como fixado na sentença. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
. [...] 2. Com base no contexto probatório dos autos, observou-se que restou incontroverso a ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo autor e que, em decorrência deste, apresenta redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 3. Desse modo, acertada a decisão que determinou o restabelecimento do auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 07/07/2010, pela prescrição quinquenal, devendo o seu pagamento ser suspenso em afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade. 4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação Cível, 024151510633, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 09/02/2023).

REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Se em decorrência de acidente de qualquer natureza as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, lhe será devido o auxílio-acidente mensal. 2. Comprovado o acidente de trabalho e a redução de capacidade laboral para a atividade que o segurado habitualmente exercia, é devido o auxílio-acidente, ainda que se afirme que as lesões ou sequelas sejam mínimas. 3. Para atualização das prestações vencidas de benefício previdenciário a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC e os juros de mora, incidentes desde a citação, corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997. 4. Não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser arbitrado na fase de liquidação. 5. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Remessa Necessária Cível, 047180067770, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

Registro que embora o exercício da mesma atividade laborativa seja incompatível com o recebimento do auxílio-acidente decorrente da impossibilidade de sua realização, é notório que diante do indeferimento de benefício, o trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade de sobrevivência, ainda que com inegável sacrifício da saúde e possibilidade de agravamento das lesões já existentes.

Prosseguindo, o Instituto/Apelante alega que há necessidade de se autorizar a compensação/dedução dos atrasados com eventuais valores que o Apelado tenha recebido a título de benefício incompatível.

O auxílio-acidente encontra-se previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/1991, que assim dispõe, após ter a sua redação alterada pela Lei n.º 9.258/97:

Art. 86 - O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§1º - O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§2º- O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cassação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O mencionado § 2º, que teve sua redação alterada pela Lei n.º 9.258/97, passou a vedar a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

De igual modo não é possível a percepção de auxílio-acidente em concomitância com auxílio-doença por absoluta incompatibilidade, pois um pressupõe a provisoriedade da lesão e o outro a sua consolidação.

Assim, deve ser autorizada a compensação, caso seja comprovado na fase de cumprimento de sentença o pagamento de benefício inacumulável no período para o qual foi reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-acidente, como se vê no seguinte precedente:

AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS C
Á
LCULOS DO PERITO. CUMULAÇÃO DE BENEFICIO RECEBIDO ANTERIORMENTE DE AUXILIO DOENÇA, AUXILIO ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. NECESS
Á
RIA NOVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. REFORMA NECESSÁRIA
. A perícia deve se ater aos parâmetros determinados no comando judicial. Havendo a necessidade de se apurar os valores recebidos pelo autor durante o período que percebeu beneficio de auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, provenientes da mesma doença ou acidente que lhes deram origem, sendo portanto, inacumuláveis, tais valores devem ser deduzidos, a fim de se atender ao determinado no acórdão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.06.319586-2/007, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 17/08/2020).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para autorizar a compensação, caso verificado o pagamento de benefício inacumulável, confirmando a sentença quanto aos demais temas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)